Tribunal: TJBA
Processo: 8077243-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8077243-92.2025.8.05.0000 – Comarca de Pilão Arcado/BA

Impetrante: Maique Rodrigues França

Paciente: Ruan Ferreira Melo

Advogado: Dr. Maique Rodrigues França – OAB/PE 32082

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA

Processo de 1º Grau: 8001622-26.2024.8.05.0194

Procuradora de Justiça: Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER (ART.

121, § 2º, I, III E IV, E ART. 211 AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 05.02.2026. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DO CRIME.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO.

ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.
PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFICIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDO AO CORRÉU. INALBERGAMENTO. SITUAÇÃO DIVERSA. CORRÉU NÃO BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA, PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANDADO PRISIONAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Maique Rodrigues França (OAB/PE 32082), em favor de Ruan Ferreira Melo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA.

II - Extrai-se dos autos que inicialmente fora decretada a prisão temporária do paciente em 12/12/2024, tendo sido preso em 08/08/2025 e decretada a prisão preventiva em 15/08/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID.95769689) o excesso de prazo da custódia cautelar, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da contemporaneidade, bem como a desfundamentação do decreto constritor, argumentando que o paciente não estava foragido. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Pugna, por fim, pela extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu Walisson Moreira.

IV - Informes judiciais (ID. 96044342) noticiam
in verbis
: “[...]

Não. O procedimento teve início com o Inquérito Policial n.º 32003/2024, instaurado para investigar a morte de Robson dos Santos Souza, cujo corpo foi encontrado carbonizado, com sinais de esquartejamento e em avançado estado de decomposição, em 19 de maio de 2024, nesta Comarca. As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia apontaram, a partir do depoimento da testemunha ocular Juan Pereira de França, como autores do crime os então investigados Elizeu, Walison e Ruan, ora Paciente. Conforme informado pela testemunha, o crime foi executado na residência alugada por Elizeu, motivado por uma dívida de drogas. A vítima teria sido agredida com pauladas, recebido múltiplos golpes de faca, e, por fim, teve o corpo esquartejado, enrolado em um colchão e incendiado em um matagal. A Autoridade Policial, posteriormente, representou pela decretação da prisão temporária dos três suspeitos, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, nos autos de n.º 8001541-77.2024.8.05.0194 O Ministério Público manifestou-se favoravelmente aos pedidos e em 11 de dezembro de 2024, este Juízo deferiu a representação e decretou a prisão temporária dos investigados pelo prazo de 30 (trinta) dias, autorizando, por fim, as buscas nos endereços indicados. O mandado de prisão em desfavor de Walison Moreira foi cumprido em 18 de abril de 2025, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Os demais investigados, Elizeu Cristino Ferreira da Mata e Ruan Ferreira Melo, não foram localizados, e naquele momento, permaneceram foragidos. 2º Qual o fato criminoso? R) Trata-se de suposta incursão no crime capitulado no art. 121, §2º, I , III e IV c/c o art. 211, na forma do art. 29, todos do Código Penal. 3º Houve oferecimento e recebimento de denúncia? R) Sim. A denúncia foi oferecida em 24 de abril de 2025 - ID. n.º 497608380 e recebida por este Juízo em decisão de ID. n.º 498514340, exarada em 30 de abril de 2025. Foi determinada, então, a citação do Paciente, para que, dentro do prazo e procedimento legal, apresente a sua Resposta à Acusação. Inicialmente, aquele foi citado através do aplicativo WhatsApp, em 7 de maio de 2025 - ID. n.º 499477516, e posteriormente de forma pessoal, em 12 de agosto de 2025 - ID. n.º 514067933. 4º O(a) paciente está preso(a) por força de prisão preventiva? R) Sim. Em 22 de maio de 2025, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos três acusados - ID. n.º 501966463. O Ministério Público, em manifestação, posicionou-se de maneira favorável ao decreto prisional do Paciente Ruan e Elizeu, que permaneciam foragidos, e, em relação a Walison, pugnou por nova tentativa de citação - ID. n.º 505311950. Em 8 de agosto de 2025, o Paciente Ruan Ferreira Melo foi capturado em cumprimento ao mandado de prisão temporária que ainda se encontrava em aberto, conforme comunicado nos autos de n.º 8001163-87.2025.8.05.0194. Realizada audiência de custódia em 14 de agosto de 2025 - ID. n.º 514598176. Em 15 de agosto de 2025, este Juízo, após representação policial e Parecer Ministerial favorável, decretou a prisão preventiva dos três denunciados nos autos do processo n.º 8001541-77.2024.8.05.0194 (decisão de ID. n.º 513708201, juntada aos autos principais sob o ID. n.º 522221075). A decisão evidenciou pelo modus operandi brutal, e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ressaltando a condição de foragidos de Elizeu e Ruan até aquele momento. A defesa do Paciente Ruan Ferreira Melo juntou aos autos pedido de revogação da prisão preventiva - ID. n.º 516703597, pugnando pela extensão do benefício concedido anteriormente ao réu Walison Moreira (soltura após o fim da prisão temporária). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, dada a diferença entre as situações processuais dos réus e a expedição de decreto prisional posterior - ID. n.º 517104628. Em 19 de setembro de 2025, este Juízo, em decisão de ID. n.º 518386193, indeferiu o pedido de revogação da prisão feito pelo Paciente. A decisão apontou, em suma, que a custódia daquele decorria de prisão preventiva, e não mais da temporária, e que o benefício concedido ao Réu Walison não era extensível, uma vez que a soltura deste se deu por decurso de prazo da custódia temporária, sendo que, posteriormente, a prisão preventiva foi decretada para todos os acusados. 5º O paciente responde a outros processos/TCO/Execução? R) Não. Conforme certidão de ID. n.º 514013156, registrada nos autos de n.º 8001163-87.2025.8.05.0194, o Paciente não possui anotações criminais. 6º Há pluralidade de réus na ação penal? R) Sim. Além do Paciente RUAN FERREIRA MELO, que está preso preventivamente no Conjunto Penal de Juazeiro/BA, o Ministério Público também ofereceu denúncia em desfavor de: WALISON MOREIRA - em liberdade, com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento e com citação pessoal pendente de efetivação via carta precatória; ELIZEU CRISTINO FERREIRA DA MATA - foragido, com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, tendo sido citado por edital. 7º Houve expedição de cartas precatórias? R) Sim. Em IDs n.º 501532619, 525281903 e 525281903 (com o fito de citar o réu WALISSON). 8º O processo encontra-se com o trâmite regular? R) Sim. 9º Já foi designada audiência? R) Sim. Conforme despacho recente, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 9 de fevereiro de 2026, às 9h. 10º Existe atraso na instrução criminal? R) No momento, verifica-se que o Paciente já apresentou sua Resposta à Acusação em ID. n.º 506950567. Aguarda-se, portanto, a manifestação do Ministério Público acerca da publicação de edital referente ao Réu ELISEU e eventual suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a este, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como o retorno dos autos em relação a carta precatória expedida à Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para citação do acusado Walace Moreira. 11º Demais informações relevantes. R) Laudo de Exame Necroscópico registrado sob o ID. n.º 478041173 - Pág. 3, que atestou como causa mortis o traumatismo cranioencefálico por instrumento contundente, e pelo Laudo Pericial Tanatológico de Identificação, que confirmou a identidade da vítima.”

V - No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da custódia cautelar, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 24/04/2025, recebida em 30/04/2025, determinada a citação dos acusados, sendo efetivado em relação ao paciente em 07/05/2025, não tendo sido encontrados os outros dois acusados; O Ministério Público em 04/06/2025 forneceu novo endereço do acusado Walisson Moreira, requereu a citação por edital de Elizeu da Mata e a intimação do acusado Ruan para apresentar resposta à acusação; O paciente apresentou defesa em 29/06/2025; Audiência de custódia do paciente em 14/08/2025, despacho em 26/08/2025 ratificando o recebimento da denúncia, decretada a prisão preventiva em 15/08/2025, pedido de revogação da segregação cautelar em 27/08/2025, indeferido em 29/09/2025. Expedida carta precatória para citação do acusado Walison Moreira e edital de citação para o acusado Elizeu da Mata em 14/10/2025; Despacho em 18/11/2025 determinando a certificação do transcurso do prazo do edital e retorno da carta precatória, após estas diligências, em 11/12/2025, o Juiz de origem designou a audiência de instrução e julgamento para 05/02/2026 às 9h, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo magistrado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. Ademais, mister considerar a realidade contextual e complexidade do caso sob destrame, em que figuram 3 (três) réus, para apuração de pelo menos, 2 (dois) delitos.

VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII - Não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do
decisio
que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar. Da leitura das decisões, verifica-se que o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi,
uma vez que o paciente e os corréus teriam, em tese, praticado o homicídio com emprego de crueldade, tendo desferido pauladas e facadas contra a vítima, além de decepar seus membros e carbonizar o corpo, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública.

IX- No que se refere à argumentação defensiva de que o paciente não estava foragido, observa-se que, embora o Juízo de origem tenha consignado, na decisão que manteve a custódia cautelar, que o acusado permaneceu em local incerto e não sabido por determinado período, tal circunstância não constitui o único fundamento a amparar o decreto prisional. Com efeito, a custódia cautelar também se encontra devidamente lastreada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pelas circunstâncias em que os fatos teriam sido perpetrados.

X- Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade, não merece acolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que, embora os fatos apurados tenham ocorrido em 19/05/2024, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente em 10/12/2024, ainda durante as investigações do Inquérito policial, tendo sido oferecida denúncia somente em 24/04/2025, tendo a Autoridade policial representado pela prisão preventiva dos acusados em 22/05/2025, desta forma, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente
,
tendo a Juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures.

XI- Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XII- Por fim, no que concerne ao pleito de extensão do benefício da liberdade provisória supostamente concedida ao corréu Walisson Moreira, o pedido não merece acolhimento. Depreende-se dos autos que, em verdade, não houve concessão de liberdade provisória ao referido corréu. O Juízo de origem, após o decurso do prazo da prisão temporária, sem requerimento ou representação pela prisão preventiva, proferiu decisão revogando a prisão temporária do acusado Walisson Moreira em 20/05/2025 (ID nº 95769690 – fls. 183-185). Todavia, em 22/05/2025, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados, pleito que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, culminando na decretação da custódia cautelar em 15/08/2025, inclusive em relação ao acusado supracitado, o qual se encontra com mandado de prisão pendente de cumprimento.

XIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

XIV- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8077243-92.2025.8.05.0000provenientes da Comarca de Pilão Arcado/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Maique Rodrigues França (OAB/PE 32082), como paciente, Ruan Ferreira Melo, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.